Tribunal: TJDFT
Processo: 0700316-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. DENÚNCIAS INFUNDADAS. DISPUTA DE GUARDA. DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pelo assistente de acusação contra sentença que absolveu a ré pela prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339, caput, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas quanto ao dolo específico. Os apelantes requerem a condenação da acusada pela prática do delito em referência. O Parquet pleiteou, ainda, a condenação por 2 (duas) vezes, em concurso material, assim como a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é verificar se os elementos de prova demonstram que a apelada agiu com dolo específico ao imputar falsamente crimes às vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de denunciação caluniosa exige, além da falsidade da imputação, o dolo específico de imputar crime a quem o agente sabe ser inocente.
4. As provas colhidas, notadamente, a narrativa da ré, os depoimentos especiais dos filhos menores e os laudos psicológicos subscritos por profissionais habilitados, confirmam que a acusada agiu movida pela crença de que seus filhos estavam sendo vítimas de maus-tratos, além da ausência de atenção e cuidado do genitor para com as crianças, inexistindo intenção de imputar falsamente crime.
5. O registro das ocorrências decorreu de legítima preocupação materna e de orientação profissional e jurídica, configurando o exercício regular de direito previsto no art. 23, III, do CP, especialmente à luz do princípio constitucional da proteção integral à criança (CF, art. 227).
6. Não há prova de que a acusada tenha induzido ou influenciado os filhos a produzirem relatos falsos.
7. A reiteração de denúncias sucessivas contra o ex-companheiro e seus familiares pode revelar má-fé ou abuso de direito, gerando eventual responsabilidade civil, mas não constitui, por si só, fato típico penal.
8. A absolvição penal fundada na ausência de dolo específico não impede a responsabilização civil, conforme a independência das esferas penal e civil prevista no art. 935 do CC.
9. O arquivamento de procedimentos policiais por ausência de justa causa não implica reconhecimento de falsidade das imputações nem comprovação de dolo, podendo decorrer apenas da insuficiência probatória para o oferecimento da ação penal.
10. Diante da inexistência de dolo específico, elemento subjetivo essencial ao tipo do art. 339 do CP, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO
11. Recursos conhecidos e desprovidos.